Tribunal: STF
Processo: ARE 1388272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – SÚMULA 514/STJ – REEXAME DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 343 - COMPENSAÇÃO – PRESCRIÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – VIA JUDICIAL – HONORÁRIOS – AGRAVO PROVIDO.



    1.Não pode a ação rescisória constituir sucedâneo recursal, visto tratar-se de instrumento de utilização excepcional. Entretanto , para o cabimento da ação rescisória não constitui requisito o esgotamento das vias recursais em face da decisão rescindenda, consoante entendimento pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, expresso no enunciado da sua Súmula nº 514 ("Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos.").



    2.Também não tem cabimento a propositura da ação rescisória para corrigir eventual má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1559722 / RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 31/03/2020).



    3.A questão devolvida não implica o revolvimento das provas, tratando-se de matéria de direito, consistente na aplicação do prazo para pleitear a compensação do indébito, não obstante o regramento da Lei Complementar nº 118/2005 e as orientações proferidas no RE 566.621, pelo Supremo Tribunal Federal.



    4.No que tange à Súmula 343/STF, não obstante o óbice inicial à discussão de matéria constitucional em sede de ação rescisória, é certo que a partir do julgamento do RE 590.809/RS, pela sistemática da repercussão geral, passou-se a admitir a aplicação do mencionado enunciado mesmo em casos de natureza constitucional.5.A C. Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual a orientação sumulada não pode ser aplicada retroativamente às ações rescisórias anteriormente propostas, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica (TRF3, AR n.º 0030282-79.2012.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 07/06/2016, e-DJF3 07/07/2016)



    6.Na hipótese, a decisão rescindenda transitou em julgado em 2011 e e propositura da ação rescisória ocorreu em 2012. Assim, o referido enunciado sumular não se aplica ao caso concreto, não sendo a autora carecedora de ação.



    7.A impetrante, ante ao indeferimento administrativo, buscou salvaguardar o direito de realizar a compensação, observando-se o prazo decenal (decorrente da “tese dos 5 + 5”), ou seja, sem a aplicação das previsões da LC 118/2005, como lhe fora feito na via administrativa. Entretanto , na via judicial, impõe-se o acatamento das orientações emanadas através da sistemática da repercussão geral (RE 566.621).



    8. Subsumindo o caso concreto às diretrizes firmadas no RE 566.621, com a qual aplicável à espécie a prescrição quinquenal a partir do pagamento indevido, quando a demanda foi ajuizada a partir da vigência LC 118/2005 , necessário o provimento do presente agravo interno, na medida em que o mandado de segurança foi impetradosomente em 2008, para julgar improcedente a ação rescisória.



    9. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, CPC/1973.



    10.Agravo interno provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o pedido protocolizado administrativamente em 30/11/2001 buscava a compensação de créditos do PIS relativos aos períodos de apuração 11/1991 a 10/1995.



    Cumpre ressaltar que, no writ em comento, a impetrante objetivava o reconhecimento do crédito sem a aplicação das normas da LC 118/2005.



    Conclui-se que a impetrante, ante ao indeferimento administrativo, buscou salvaguardar o direito de realizar a compensação, observando-se o prazo decenal (decorrente da “tese dos 5 + 5”), ou seja, sem a aplicação das previsões da LC 118/2005, como lhe fora feito na via administrativa.



    Neste ponto, forçoso concluir que, na via judicial, impõe-se o acatamento das orientações emanadas através da sistemática da repercussão geral.



    Subsumindo o caso concreto às diretrizes firmadas no RE 566.621, com a qual aplicável à espécie a prescrição quinquenal a partir do pagamento indevido, quando a demanda foi ajuizada a partir da vigência LC 118/2005 , necessário o provimento do presente agravo interno, na medida em que o mandado de segurança foi impetradosomente em 2008, para julgar improcedente a ação rescisória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente